Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. preliminar. ILEGITIMIDADE PASSIVA. rejeição. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. solidariedade. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
5. Demonstrado que a negativa de tratamento médico não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
6. Em se tratando de condenação a fornecer e custear tratamento quimioterápico (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.